Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-43.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001858-43.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI BATISTA DA SILVA - CPF: 628.202.909-06 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
:

DIREITO CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.

COBRANÇA DE ESTADIAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HORA DE CHEGADA PARA DESCARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo

Interno

interposto

por
SIDNEI BATISTA DA SILVA contra
decisão

monocrática
que
deu

provimento

ao

Recurso

Inominado
da
parte

reclamada
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA,
reformando

sentença
que
havia

julgado

procedente

pedido
de
indenização

por

estadias

em

contrato
de
transporte

rodoviário
de
carga
. O
agravante

alegou
que
o

agendamento
da
descarga

foi

comprovado
e que
o

atraso

decorreu
de
recusa
da
carga

pelo

destinatário
,
sendo

devida

a

indenização
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
restou

comprovada
a
chegada
do
transportador

ao
local de
descarga

na
data e
horário

agendados
,
condição

indispensável
para o
deferimento
da
indenização

por

estadias
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para o
deferimento
da
indenização

por

estadias
, é
indispensável
a
comprovação
da hora de
chegada

ao
local de
destino
,
nos

termos
do art.
11, § 5o, da Lei no 11.442/2007,
ônus
que
incumbe

ao

transportador
.

4.
No
caso

concreto
,
embora

tenha

sido

apresentado

documento
de
agendamento
,
não

houve

comprovação
de que
o

agravante

chegou

ao
local
na
data e
horário

previstos
,
tampouco
de que a
recusa
da
carga
e o
alegado
"
rebalanceamento
"
tenham

efetivamente

ocorrido
,
sendo

insuficiente
o print
apresentado
.

5.
Os

elementos

constantes
dos autos
indicam
que
o

ingresso
para
descarga

ocorreu

em
27/01/2023, com
permanência
de
apenas
40
minutos
,
não

havendo

prova
de
espera
superior
ao

prazo
legal
ou
de
atraso

imputável
à
parte

agravada
.

6.
A

ausência
de
impugnação

específica

ao

fundamento
da
decisão

agravada

quanto à falta de comprovação da chegada no horário

agendado

reforça

a

improcedência
do
pedido
.

7.
A
jurisprudência
da
Turma

Recursal
é
firme
no
sentido
de que,
ausente
a
prova
do
fato

constitutivo
do
direito
, é
indevida

a

indenização

por

estadias
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo

Interno

conhecido
e

não

provido
.

Tese
de
julgamento
:
1.
Para o
deferimento
de
indenização

por

estadias

em

contrato
de
transporte

rodoviário
de
carga
, é
indispensável
a
comprovação
da
chegada
do
transportador

ao
local de
descarga

na
data e
horário

agendados
.
2.
A

ausência
de
prova
do
fato

constitutivo
do
direito
impede o
acolhimento
do
pedido

indenizatório
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Artigo
11, § 5o, da Lei no 11.442/2007;
artigo
373, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
:

TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1050635-79.2023.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Aristeu
Dias Batista
Vilella
,
julgado

em
30/07/2024,
publicado
no DJE 01/08/2024
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1001861-95.2023.8.11.0040, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Valmir

Alaercio
dos Santos,
julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel.
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
05/06/2023,
DJe
08/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1001858-43.2023.8.11.0040

Agravante
:
SIDNEI BATISTA DA SILVA

Agravado
:
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SIDNEI BATISTA DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que: a)
foi

realizado
o
devido

agendamento
de
descarga
pela
parte

reclamada
para o
dia
25/01/2023,
dispensando
o
motorista
de
informar
o
prazo

previsto
para a
entrega
da
mercadoria
; b)
ao

chegar

ao
local para o
descarregamento
, a
carga

foi

recusada

por

não

atender

às

especificações
do comprador,
motivo

pelo

qual
se fez
necessária
a
realização
de "
rebalanceamento
" da
carga
(
substituição

parcial

por

outra
de
melhor

qualidade
); c)
em

razão

disso
, o
agravante

conseguiu

realizar
a
descarga

somente
no
dia
27/01/2023,
às
17h31,
atraso

pelo

qual

não

deu
causa,
fazendo
jus,
portanto
,
às

estadias

pleiteadas
; d)
o
valor
pago
a
título
de
frete

não
se
confunde
com as
estadias
,
sendo

devido
o
recebimento
integral da
referida

indenização
.
Requereu
a
reforma
da
decisão
para
julgar

totalmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumento
u
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Mérito.

O
agravante

alegou que o agendamento para a descarga foi devidamente comprovado por meio do documento juntado no ID 241774653/
PJe2
, para o dia 25/01/2023, na “janela” de horário das 13h às 14h.

Embora tenha constado na decisão agravada que o referido elemento de prova não é suficiente para comprovar que o agendamento para a descarga foi efetivamente realizado, constata-se, em verdade, que este documento comprova o aludido agendamento.

Não obstante a isso, relevante destacar que não foi comprovado pelo reclamante que, de fato, chegou ao local para realizado o descarregamento no dia e horário agendados.

Em que pese sua alegação de que a carga foi recusada e houve a necessidade de se realizar o "
rebalanceamento
" da carga (substituição parcial por outra de melhor qualidade), tal hipótese não foi devidamente comprovada. Na petição inicial (fl. 08) e no agravo interno (fl. 06) foi apresentado
print
de suposta recusa da carga pelo destinatário, todavia, tal imagem não é suficiente, por si só, para comprovar que houve a referida negativa de recebimento.

O comprovante de pagamento de pedágio juntado no ID 241774655/
PJe2
evidencia que ainda no dia 26/01/2023 o transporte estava sendo realizado,
tendo o autor ingressado no local de descarregamento em 27/01/2023, às 16:51, cuja saída se deu no mesmo dia, às 17:31, ou seja, aguardou a descarga por cerca de 40 minutos.

Foi expressamente fundamentado na decisão agravada que:

"
(...) o único documento evidenciando a entrada da parte autora no local do descarregamento foi o ticket de pesagem, que registra um tempo de permanência de apenas 40 minutos para a finalização da descarga (ingresso em 27/01/2023, às
16:51
, e saída, no mesmo dia, às 17:31). O próprio autor afirmou ter entrado no silo para a classificação e respectivo descarregamento do produto, contudo, não apresentou elementos probatórios adicionais capazes de comprovar sua chegada na data e horário informados.
"

O referido fundamento, aliás, sequer foi objeto de impugnação no agravo interposto.

Dessa forma, não sendo evidenciado que, de fato, o reclamante chegou ao local da descarga no dia e horário agendados, é indevida a indenização por estadias.

A propósito, assim é o entendimento da Turma Recursal nestes casos:

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C VALE PEDÁGIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
MÉRITO.

ATRASO NO DESCARREGAMENTO E PEDIDO DE MULTA POR NÃO ADIANTAMENTO DE VALE PEDÁGIO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

AUXÍLIO ESTADIA E INDENIZAÇÃO INDEVIDOS.
PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.
1. A
parte

autora
,
Empresa
de
Transporte

Rodoviário
de
Cargas
– ETC
foi

subcontratada
para
realizar
o
transporte
da
carga
.
Deste

modo
,
não

lhe
é
aplicável
o
disposto
no
artigo
8o, § 1o,
inciso
I, da Lei 9.099/95,
na

medida

em
que
o

impedimento
para
demandar

nos

juizados

especiais
se
restringe

ao

cessionário
de
direito
,
espécie

não

constatada

nestes
autos.
Preliminar

rejeitada
.
2. Para
fazer
jus
ao

recebimento
das
estadias

em

razão
da
demora

na

descarga
do
caminhão
, é
indispensável
a
comprovação
da hora de
chegada

ao
local de
destino
,
consoante

determina
o
artigo
11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. 3. Nos
termos
da
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, para fins de
cobrança
do vale
pedágio

cabe

ao

transportador

demonstrar

a

exclusividade
do
transporte
, o valor
devido

nas

praças
de
pedágio

existentes

na

rota
e o
efetivo

pagamento
do
pedágio
,
competindo

ao

embarcador
,
caso

comprovado
o
fato

constitutivo
do
direito

pelo

transportador
,
demonstrar

a

antecipação
do vale-
pedágio
. 4.
Nestes
autos, a
parte

autora

não

comprovou
a hora de
chegada

ao
local de
destino
para
descarga
,
tão

menos
o
efetivo

pagamento
do
pedágio
,
não
se
desonerando
do
ônus
da
prova

quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do CPC. 5.
Sentença

reformada
. 6.
Recurso
da
parte

ré

conhecido
e
provido
.
Recurso
da
parte

autora

não

provido
.
(N.U 1050635-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/07/2024,
publicado
no DJE 01/08/2024)

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.(...) Se
não

restou

comprovado
à data/hora de
chegada
da
Transportadora

Promovente

ao

pátio
do local de
descarga
do
produto

transportado
,
não

há

como

aplicar
as
sanções
à
Ré

em

relação
à
estadia
de que
trata
a Lei 11.442/2007,
por

ausência
de
prova
da
demora
no
descarregamento
,
em

prazo
superior
ao

previsto

na

citada
Lei,
levando
-se
em

consideração
a data/hora do
agendamento do descarregamento da carga .Se houve a contratação
de um novo
frete
,
não

há

como

considerar
a data/hora de
descarregamento

prevista

na

primeira

contratação
, para fins da
indenização
a
título
de
estadia
, com a data/hora do
descarregamento
da
segunda

contração
.A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.(N.U 1001861-
95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

Portanto, considerando que a decisão monocrática está em conformidade com as provas produzidas nos autos, bem como ao entendimento jurisprudência desta Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto
que
o

Agravo

Interno

não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025